Tribunal: TJSP
Processo: 1001628-79.2016.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001628-79.2016.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante
EVERTON DE OLIVEIRA SIQUEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001628-79.2016.8.26.0411 - Pacaembu - FLS. No 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 1001628-79.2016.8.26.0411
COMARCA: PACAEMBU
APELANTE: EVERTON DE OLIVEIRA SIQUEIRA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14760
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO - LESÃO
NOS MEMBROS INFERIORES –- LAUDO MÉDICO
INSATISFATÓRIO
-
AVALIAÇÃO
DA
INCAPACIDADE E DO VÍNCULO OCUPACIONAL -
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
PARA RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária movida por Everton de
Oliveira Siqueira, soldador, em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social,
aduzindo, em síntese, que sofreu acidente típico, em seu local de trabalho, em maio
de 2016, e que resultou em sequela em seu joelho direito, reduzindo sua capacidade
laborativa, com prejuízo para o exercício das atividades. Pugna pela tutela de
urgência. Ao final, pleiteia a concessão do benefício acidentário, além da
condenação do réu nas verbas de sucumbência.
O r. Juízo recebeu o feito com deferimento da
gratuidade ao autor, designação de perícia, nomeação do “expert” para o mister, e
determinação de citação e intimação da autarquia ré. O Magistrado postergou a
análise da tutela de urgência para após o exame pericial e apresentou também os
quesitos do Juízo, tudo nos termos da decisão de fls. 77/79.
O juiz reiterou sucessivamente o indeferimento da
tutela de urgência (fls. 84 e 95/96).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001628-79.2016.8.26.0411 - Pacaembu - FLS. No 3/6
Realizou-se perícia médica conforme laudo às (fls.
132/136).
Somente o autor manifestou-se acerca do laudo
pericial (fls. 144/146).
Regularmente citada, a ré apresentou contestação
pugnando pela improcedência da demanda e juntou documentos (fls. 156/161 e
162/183).
Sobreveio
sentença
às
fls.
217/221
julgando
improcedente o pedido inicial, condenando o obreiro ao pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação às
fls. 226/231, alegando, em síntese, que o r. Juízo incorreu em “error in judicando”
porquanto o conjunto probatório atesta, de forma cabal, o direito do autor ao
benefício. Aduz que o Magistrado lastreou seu entendimento tão somente no laudo
médico pericial ignorando as demais provas acostadas aos autos. Assinala que
aguarda a realização de procedimento cirúrgico, e que não reúne condições mínimas
para retomar as atividades laborais imprescindíveis à sua subsistência. Ressalta que
a ré concedeu o benefício reconhecendo a pertinência lógica entre o evento e a
incapacidade, fato que ratifica e legitima o pleito de procedência da presente
demanda. Diz que o conjunto probatório coligido aponta em sentido contrário àquele
adotado pelo r. Juízo. Pugna pelo provimento do recurso.
Certificado
decurso
de
prazo
sem
oferta
de
contrarrazões (fls. 244).
É o relatório.
O julgamento deve ser convertido em diligência.
No caso em apreço, narra o autor que sofreu acidente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001628-79.2016.8.26.0411 - Pacaembu - FLS. No 4/6
típico em seu local de trabalho, em maio de 2016, e que resultou em sequela em seu
joelho direito, reduzindo sua capacidade laborativa, com prejuízo para o exercício
das atividades. Afirma que necessita de intervenção cirúrgica para o tratamento, e
que não foi realizada até o momento, e que não reúne condições de retorno às
atividades laborais.
Realizada análise pericial, o vistor oficial do Juízo
reconheceu nexo de causalidade entre o evento infortunístico e as enfermidades
narradas pelo autor atestando instabilidade do membro inferior em decorrência da
lesão. Contudo, afastou a incapacidade laboral.
Consta do parecer técnico:
“A entrevista, exame físico e exames subsidiários
constatamos que o autor sofreu lesão ligamentar no
joelho direito (ligamento cruzado anterior) sendo
submetido a tratamento conservador. Ao exame físico
pericial
foi
observada
instabilidade
articular
decorrente da lesão ligamentar”.
E conclui:
Concluo.
“Estabelecido nexo causal com acidente de trabalho.
Não possui redução ou incapacidade laborativa para
sua atividade habitual ou para atividade que lhe
garanta subsistência”.
No entanto, a despeito da conclusão da prova médica
produzida, e do desfecho dado à demanda pelo Juízo a quo, os elementos dos autos
recomendam análise mais acurada da enfermidade e de eventual grau de
incapacitação, além de averiguação acerca de exigência de demanda de maior
esforço decorrente do evento infortunístico, com prejuízo para o bom desempenho
das atividades laborais do obreiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001628-79.2016.8.26.0411 - Pacaembu - FLS. No 5/6
Isso porque, há farta prova documental no feito
atestando a lesão, o nexo causal e a incapacidade alegada, além da necessidade de
intervenção cirúrgica para reabilitação do obreiro. Tanto assim, que o direito do
autor ao tratamento cirúrgico foi determinado judicialmente, e houve a concessão do
benefício acidentário pela ré (fls. 64/65), fatos que corroboram as alegações trazidas
na inicial, aliados aos documentos coligidos no feito (fls. 31/33, 67/69, 74/76,
126/128),
Desse modo, a questão deve ser mais bem sopesada,
visando à maior perquirição acerca de eventual redução da capacidade ou
incapacidade laboral, bem como da necessidade de maior esforço para o satisfatório
desempenho de suas funções, as quais demandam relevante esforço físico.
Sob essa perspectiva, é de bom alvitre que o caso seja
submetido à nova análise pericial a fim de que se obtenham subsídios suficientes
para a formação de juízo seguro acerca da avaliação da redução da capacidade
laborativa do obreiro, bem como de necessidade de maior esforço para as atividades
habituais.
Por essa razão, entendo que, no presente caso, é
necessário que o julgamento seja convertido em diligência, para realização de nova
perícia, a ser elaborada por médico especialista, de confiança desta Corte, que
poderá avaliar, com clareza, mediante a realização de exames pertinentes, se,
efetivamente, o obreiro ostenta prejuízo funcional decorrente do acidente típico
narrado na prefacial; esclarecendo, ainda, se a incapacidade, caso diagnosticada, é
permanente ou temporária, total ou parcial, inclusive se será exigido maior
esforço para o desempenho de sua atividade habitual. E ainda, se haverá
necessidade de readaptação à função exercida ou adaptação à outra.
Nomeio, Felipe Hurtado, médico da Divisão de
Perícias Acidentárias da Capital/SP, que será intimado a apresentar o laudo em 60
(sessenta) dias, arbitrados seus honorários em R$ 900,00, cabendo ao INSS efetuar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001628-79.2016.8.26.0411 - Pacaembu - FLS. No 6/6
depósito no prazo de 30 (trinta) dias.
As partes, querendo, poderão formular quesitos
suplementares, no prazo legal.
O cartório providenciará a designação da data e
intimação do autor, por meio de seu patrono, pela imprensa, para comparecimento.
Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05
(cinco) dias cada, retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do
julgamento. Ressalto que a ausência injustificada do obreiro ao ato designado
implicará em preclusão da prova pericial.
Sem prejuízo, oficie-se à agência do INSS (APS
Pacambu), solicitando a remessa de informes previdenciários atualizados, relativos a
todos os benefícios concedidos ao obreiro, que deverão vir acompanhados do
respectivo Código Internacional de Doenças (CID), bem como dos respectivos
laudos das perícias realizadas. O ofício deverá conter a qualificação completa da
parte autora, de forma a viabilizar a localização dos referidos documentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência para realização de nova perícia médica.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator